Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de escola (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) confirmar se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 é aplicável ao caso; e (iii) reexaminar a dosimetria da pena, em especial a negativação da culpabilidade e a fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, corroborado pelas filmagens, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto).
7. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para a sua incidência que o tráfico ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.